Tribunal: TJSP
Processo: 1016758-43.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
r Estadual – Devolução dos descontos indevidos – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016758-43.2021.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Policial Militar Inativo – Lei Federal 13.954/2019 que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares – Mesma alíquota cobrada dos membros das Forças Armadas – Inconstitucionalidade da norma reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, nos autos da ACO 3396 – Lei Federal 13.954/2019 que extrapolou a competência para edição de normas gerais, conferida pela CF –

Ementa:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Policial Militar Inativo – Lei Federal 13.954/2019 que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares – Mesma alíquota cobrada dos membros das Forças Armadas – Inconstitucionalidade da norma reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, nos autos da ACO 3396 – Lei Federal 13.954/2019 que extrapolou a competência para edição de normas gerais, conferida pela CF – Contribuição nos termos da Lei Complementar Estadual – Devolução dos descontos indevidos – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.